Tribunal: TJDFT
Processo: 0009039-15.2015.8.07.0005
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-09
Data de publicação: 2022-03-21

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRINCÍCIO DA NÃO SURPRESA. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO. NULIDADE. NÃO CONFIGURADA. NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS. PROCESSO SUSPENSO E ARQUIVADO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. TERMO INICIAL. INÉRCIA DO EXEQUENTE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Trata-se de apelação interposta contra sentença que, em execução de título extrajudicial, julgou prescrita a pretensão, nos termos do §5o do art. 921 do Código de Processo Civil, e extinguiu a execução, com fulcro no inciso V do art. 924 do CPC.
2. Além de a decisão de arquivamento do processo ter alertado para o início do prazo da prescrição intercorrente, as partes foram, ao final do prazo, intimadas para manifestação. Verifica-se, assim, ter sido oportunizada às partes a manifestação acerca da prescrição antes do proferimento da sentença, não havendo se falar em nulidade por violação ao princípio da não surpresa (art. 10 do CPC).
3. O prazo para prescrição intercorrente começa a fluir do decurso do termo suspensivo de um ano a que faz referência o artigo 921, §1o, do CPC. 3.1. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do incidente de assunção de competência no 1604412/SC, definiu que o art. 1.056 do CPC se aplica apenas aos casos em que o feito se encontrava suspenso na data de entrada em vigor do Novo Código, o que não é o caso dos autos, pois a suspensão ocorreu quando já vigente o referido Diploma Processual.
4. A repetição de diligências desprovidas de efetividade não tem o condão de afastar a configuração da prescrição intercorrente.
5. Recurso conhecido e desprovido.